Tribunal: TJMT
Processo: 1013957-81.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especial na Apelação Cível n. 1013957-81.2019.8.11.0041
RECORRENTE: ZANETE FERREIRA CARDINAL FILHO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A,
Vistos, etc.
Consoante a certidão de id 48025454, o Recurso Especial foi recebido sem o recolhimento das custas judiciais.
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das custas judiciais em dobro, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da Recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII